Tribunal: STJ
Processo: 1053787-35.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583660 - SP(2024/0063415-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: NABUCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REFORMA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-B DA LIA.
ART. 23
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E, AO FINAL, CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar os
elementos trazidos aos autos, incluindo as declarações de imposto de renda,
os depósitos judiciais e a alegada indisponibilidade de bens. O acórdão
enfrentou, de forma fundamentada, as questões suscitadas pela parte
recorrente, concluindo pela ausência de comprovação da miserabilidade
processual e pela inaplicabilidade do
-B da Lei n.
ao caso.
art. 23
8.429/1992
3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fático-
probatórios dos autos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Assim, a pretensão de
reformar o julgado para reconhecer a insuficiência financeira do recorrente e,
por consequência, conceder o benefício da gratuidade de justiça, demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via
eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55181365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cd1a3a1-2871-44e5-aad7-4fd750da8f5c

4. Quanto à aventada ofensa ao
-B da LIA, o acórdão recorrido
art. 23
fundamentou a inaplicabilidade do referido dispositivo legal com base na
Teoria dos Atos Processuais Isolados e no Princípio
A
Tempus Regit Actum.
Corte local ainda acrescentou que o recurso de apelação foi interposto antes
da entrada em vigor da Lei n.
que introduziu o
-B, e que,
14.230/2021,
art. 23
portanto, os atos processuais praticados antes da vigência da nova lei não
poderiam ser regidos por ela.
5. O recurso não enfrentou de forma específica e direta o fundamento
do acórdão recorrido relacionado à Teoria dos Atos Processuais Isolados e ao
Princípio
Desse modo, incide ao caso a Súmula n. 283
Tempus Regit Actum.
do STF que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo, para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cd1a3a1-2871-44e5-aad7-4fd750da8f5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583660 - SP(2024/0063415-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: NABUCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REFORMA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-B DA LIA.
ART. 23
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E, AO FINAL, CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar os
elementos trazidos aos autos, incluindo as declarações de imposto de renda,
os depósitos judiciais e a alegada indisponibilidade de bens. O acórdão
enfrentou, de forma fundamentada, as questões suscitadas pela parte
recorrente, concluindo pela ausência de comprovação da miserabilidade
processual e pela inaplicabilidade do
-B da Lei n.
ao caso.
art. 23
8.429/1992
3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fático-
probatórios dos autos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Assim, a pretensão de
reformar o julgado para reconhecer a insuficiência financeira do recorrente e,
por consequência, conceder o benefício da gratuidade de justiça, demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via
eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

4. Quanto à aventada ofensa ao
-B da LIA, o acórdão recorrido
art. 23
fundamentou a inaplicabilidade do referido dispositivo legal com base na
Teoria dos Atos Processuais Isolados e no Princípio
A
Tempus Regit Actum.
Corte local ainda acrescentou que o recurso de apelação foi interposto antes
da entrada em vigor da Lei n.
que introduziu o
-B, e que,
14.230/2021,
art. 23
portanto, os atos processuais praticados antes da vigência da nova lei não
poderiam ser regidos por ela.
5. O recurso não enfrentou de forma específica e direta o fundamento
do acórdão recorrido relacionado à Teoria dos Atos Processuais Isolados e ao
Princípio
Desse modo, incide ao caso a Súmula n. 283
Tempus Regit Actum.
do STF que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo, para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO HORLE BARCELLOS
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do
princípio da dialeticidade (fls. 4375-4378).
Na origem, foi julgado procedente o pedido formulado na ação de
improbidade administrativa ajuizada pelo Município de São Paulo em desfavor de
Eduardo Horle Barcellos e outros, a fim de (fl. 3026):

[C]ondená-los, solidariamente, à perda dos valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, no valor equivalente a R$ 100.000,00 a favor do Município de São
Paulo, com correção monetária e juros de mora desde a data ato ilícito (novembro
de 2010); condena-los à perda de eventual função pública que estejam exercendo,
suspensão dos direitos políticos por dez anos, ao pagamento de multa civil
correspondente a cem vezes o valor do acréscimo patrimonial para cada réu, e, por
fim, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Indeferida a gratuidade de justiça (fls. 3532-3533), outrora pleiteada nas
razões de apelação (fls. 3257-3260), foi interposto agravo interno. Contudo, antes da
apreciação de referido recurso, a Corte de origem julgou deserta a apelação do ora
agravante (fl. 3624).
Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos para afastar o
decreto de deserção da apelação (fls. 3720-2724).
Ao agravo interno, foi negado provimento para manter o indeferimento da
gratuidade (fls. 3868-3879).
Novos embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 3905-3909).
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

No recurso especial, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo
constitucional, a parte recorrente, EDUARDO HORLE BARCELLOS, alegou violação
dos seguintes dispositivos legais:
a) arts. 1022, inciso II, e 489, § 1o, do CPC, diante da negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo após a oposição de embargos de
declaração. O recorrente demonstrou, por meio de documentos, a completa
indisponibilidade de seus bens e a ausência de livre gestão de seus rendimentos, o que
comprova sua hipossuficiência financeira. Contudo, o acórdão recorrido limitou-se a
reiterar os fundamentos anteriores, sem enfrentar adequadamente as questões levantadas,
violando o dever de fundamentação previsto no
§ 1o, do
art. 489,
CPC/2015;
b) arts. 98 e 99 do CPC, diante do indeferimento da gratuidade da justiça,
muito embora comprovada a insuficiência de recursos. O recorrente apontou que que
todos os seus bens estão bloqueados judicialmente, que seus rendimentos provenientes de
aluguéis são integralmente depositados em juízo e que sua única fonte de subsistência é a
renda de sua esposa;
c)
-B da LIA, que prevê o diferimento do pagamento de custas
art. 23
processuais nas ações de improbidade administrativa. Argumentou que, mesmo que o
recurso de apelação tenha sido interposto antes da vigência da nova lei, a obrigação de
recolher o preparo recursal somente surgiu após o indeferimento do pedido de
gratuidade, já sob a égide da nova legislação. Assim, a norma mais benéfica deveria ter
sido aplicada, em observância ao princípio da retroatividade da norma sancionadora mais
favorável.
Inadmitido o recurso especial (fls. 4159-4160), nesta Corte Superior, o agravo
em recurso especial não foi conhecido (fls. 4375-4378).
Neste agravo interno, pondera a parte agravante pela devida impugnação aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial, razão pela qual a decisão merece
reforma.
Pretende, pois, a reconsideração ou a submissão do feito ao Órgão colegiado.
Contrarrazões às fls. 4412-4420.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista as razões recursais, bem como a faculdade prevista nos arts.
1.021, § 2o, do CPC e 259 do RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 4375-4378 e passo, a
seguir, a um novo exame do recurso interposto.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 3870-3871):

Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

O agravante insiste na tese de que se encontra em estado de miserabilidade
processual. Ampara sua narrativa, basicamente, sob dois pilares: todos os seus bens
estão sob bloqueio judicial em virtude da ação que lhe move o Ministério Público
(autos n. 1015611-55.2016.8.26.0053), os quais estariam indicados na declaração de
imposto de renda referente ao ano-calendário 2020. Além disso, as rendas dos
aluguéis são integralmente depositadas em juízo, conforme é possível verificar da
prestação de contas n. 0003648-33.2017.8.26.0053.
Todavia, a decisão singular merece ser mantida.
No tocante ao patrimônio declarado em 2021, referente ao ano-
calendário de 2020, o agravante não infirma a constatação de que “dentre os
bens e direitos no valor total de R$ 6.310.413,26, verifica-se que nem todos
estão com indicação de 'bloqueio judicial', como por exemplo uma aplicação
financeira em fundo de investimento do Banco Itaú no valor de R$
1.119.400,16”.
A respeito da renda de aluguéis, em que pese a explicação trazida pelo
agravante acerca dos lançamentos efetuados na declaração de imposto de
renda referente ao ano-calendário 2020, a consulta realizada aos autos de
prestação de contas n. 0003648-33.2017.8.26.0053, como sugerido, não o socorre.
Naqueles autos, a última prestação de contas foi feita em 2019 (fl. 1474
daquele feito). Aliás, naquele ano, o Município de São Paulo apresentou
manifestação questionando a discrepância entre os valores indicados e
depositados pelo réu, ora agravante, e os valores obtidos em documentos inseridos
naqueles autos (fls.
da prestação de contas).
1475/1478
Até o momento as inconsistências levantadas pelo Município não foram
esclarecidas, haja vista a discussão que se travou acerca de honorários periciais, bem
como a suspensão do processo para tratativas a respeito de eventual acordo de não
persecução cível (fl.
daqueles autos).
1588/1593
De todo modo, a análise feita na decisão singular a respeito da insuficiência
de eventuais depósitos judiciais de aluguéis em 2021 permanece hígida.
Por fim, é necessário ponderar que o direito de recorrer não pode ser
exercido com abusividade.
Em
quando o agravante juntou a declaração de imposto de
26/07/2021,
renda do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, já poderia ter trazido aos
autos a declaração atualizada, referente ao ano-calendário de 2020, cujo prazo
para envio encerrou em
(fls.
da apelação). O fez apenas
31/05/2021
3322/3332
em sede de embargos de declaração, em
(fls.
da apelação).
11/05/2022
3571/3586
Embora o rigor pudesse levar à preclusão consumativa, em respeito ao
acesso à justiça previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição, os documentos foram
detidamente analisados.
Ao apresentar o presente agravo interno, em
no intuito de
20/06/2022,
comprovar a alegada miserabilidade processual, poderia ter anexado a
declaração de imposto de renda atualizada, referente ao ano-calendário de
2021, uma vez que a situação financeira não é algo estanque no tempo.
Em outras palavras, não pode o agravante se socorrer da própria desídia
para fundamentar novos recursos, sob pena de afronta à boa-fé processual insculpida
no
o do CPC.
art. 5
Por fim, a irretroatividade do quanto disposto no
-B da
art. 23
incluído pela
está devidamente justificada na
Lei 8.429/92,
Lei n. 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

decisão singular, acima transcrita, não havendo qualquer fundamento novo
apto a modificá-la.
Derradeiramente, pelas mesmas razões que afastam o direito do agravante à
gratuidade de justiça, faltam elementos suficientes para o parcelamento do preparo,
não havendo violação ao
o, LXXIV da CF.
art. 5
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno, mantida
a decisão agravada, com os acréscimos supra.

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 3906-3907):

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não padece de
omissão. A decisão singular que ensejou o agravo interno já havia analisado de
forma detida e criteriosa a situação financeira do ora embargante, tendo considerado
a determinação de bloqueio judicial no valor de 37 milhões de reais e as aplicações
financeiras livres de bloqueio, conforme indicam as declarações de imposto de
renda trazidas aos autos. Fundamentou-se, na oportunidade, a não aplicação do
-B da
art. 23
Lei 8.429/92.
No agravo interno, por sua vez, ao contrário do afirmado nos presentes embargos de
declaração, o acórdão foi além da reiteração dos termos da decisão singular, tendo
sido analisada em profundidade a questão referente ao depósito judicial dos aluguéis
oriundos dos imóveis de sua propriedade. Confira-se:
[...]
Portanto, a oposição dos presentes embargos de declaração beira a
litigância de má-fé, fica o registro e a advertência.
Na verdade, observa-se inconformismo com o decidido, pretendendo-se a
reforma do julgado, a que não se prestam os embargos de declaração. Ora, se não
concorda com a decisão, deve manifestar seu inconformismo por meio de eventuais
recursos cabíveis para modificar o julgamento de Segundo Grau.

Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar os
elementos trazidos aos autos, incluindo as declarações de imposto de renda, os depósitos
judiciais e a alegada indisponibilidade de bens. O acórdão enfrentou, de forma
fundamentada, as questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo pela ausência de
comprovação da miserabilidade processual e pela inaplicabilidade do
-B da Lei n.
art. 23
ao caso.
8.429/92
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Por outro lado, o Tribunal de origem, com espeque nos elementos fático-
probatórios dos autos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo recorrente, ao considerar que “as declarações de imposto de renda
inseridas pelos requerentes, referentes ao ano-calendário de 2019, não demonstram a
alegada miserabilidade processual” e que “dentre os bens e direitos no valor total de R$
6.310.413,26, verifica-se que nem todos estão com indicação de ‘bloqueio judicial’,
como por exemplo uma aplicação financeira em fundo de investimento do Banco Itaú no
valor de R$ 1.119.400,16” (fls. 3871-3872). Ademais, o Tribunal destacou que “os
valores anuais percebidos a título de remuneração profissional (rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas), no valor de R$ 147.354,68, continuam sendo
incompatíveis com os valores anuais de aluguéis, de R$ 96.618,66” (fl. 3872).
Assim, a pretensão de reformar o julgado para reconhecer a insuficiência
financeira do recorrente e, por consequência, conceder o benefício da gratuidade de
justiça, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado
na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC AFASTADA.
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial sob o argumento de ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais apontados e de que o acolhimento das teses recursais demandaria
reexame de matéria fático-probatória. A parte agravante sustentou o cumprimento
dos pressupostos de admissibilidade recursal. A parte agravada, intimada nos termos
do
§ 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da decisão. II.
art. 1.042,
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025
do CPC; (ii) determinar se os dispositivos legais apontados foram devidamente
prequestionados; (iii) avaliar se o exame da matéria implicaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ; e (iv) analisar se restou caracterizada divergência
jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da
III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 105,
CF/88.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de forma suficiente e motivada, os pontos relevantes da controvérsia, ainda
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

que contrariamente ao interesse da parte, nos termos da jurisprudência consolidada
(AgInt no
AgInt no
.
AREsp 2.441.987/DF;
REsp 1.899.000/SP)
4. A pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório, especialmente no que tange à configuração da hipossuficiência
e à análise da prescrição, o que atrai a incidência da
econômica do recorrente
.
Súmula 7 do STJ
5. Ainda que demonstrada a divergência, sua análise é inviável quando
fundada em premissas fáticas, segundo jurisprudência consolidada (
REsp 1.888.242/PR;
AgInt no
.6. A jurisprudência do STJ admite que a
AREsp 2.662.008/BA)
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser
afastada diante de elementos concretos, sem que isso configure ofensa à legislação
federal (AgInt no
.
AREsp 2.793.250/SP)
IV. DISPOSITIVO7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.564.127/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido de tutela cautelar antecedente, cujo objetivo era atribuir efeito suspensivo a
recurso especial ainda pendente de admissibilidade.
2. A decisão originária indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com
base na análise do conjunto fático-probatório, concluindo pela ausência de
comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos
para concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade
por meio de tutela cautelar antecedente; (ii) saber se é possível o reexame, na
instância especial, da negativa de justiça gratuita fundamentada em matéria fático-
probatória.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus
boni iuris e do periculum in mora, conforme disposto no
do CPC.
art. 300
5. A ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) inviabiliza a
concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise do periculum in
mora.
6. A decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita foi fundada
em exame probatório realizado pela instância ordinária, que concluiu pela
ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, sendo incabível sua
revisão no STJ. A pretensão de revisão do indeferimento da gratuidade de
justiça demandaria reexame de matéria probatória, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A simples juntada de declaração de pobreza e outros documentos não
afasta, no caso concreto, a conclusão das instâncias inferiores, soberanas na análise
do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

8. A decisão monocrática foi mantida, pois os argumentos do agravante não
desconstituíram os fundamentos da decisão anterior.
[...]
(AgInt na TutCautAnt n.
relator Ministro João Otávio de
969/BA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Por fim, quanto à aventada ofensa ao
-B da LIA, verifico que o acórdão
art. 23
recorrido fundamentou a inaplicabilidade do referido dispositivo legal com base na
Teoria dos Atos Processuais Isolados e no Princípio
A Corte local
Tempus Regit Actum.
ainda acrescentou que o recurso de apelação foi interposto antes da entrada em vigor da
Lei n.
que introduziu o
-B, e que, portanto, os atos processuais
14.230/2021,
art. 23
praticados antes da vigência da nova lei não poderiam ser regidos por ela.
Ademais, foi destacado pelo aresto objurgado que a norma processual tem
aplicação imediata apenas aos atos futuros, não retroagindo para alcançar atos já
consumados, como o recolhimento do preparo recursal exigido antes da vigência da nova
lei e que, mesmo sob a ótica da nova legislação, não haveria elementos suficientes para
justificar a concessão do benefício, considerando a ausência de comprovação de
hipossuficiência financeira do recorrente.
Entretanto, o recorrente, em seu recurso especial de fls. 3911-
3953, argumentou que o
-B da Lei n.
deveria ser aplicado ao caso, com
art. 23
8.429/92
base no princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no
o, inciso
art. 5
XL, da Constituição Federal, e na sua natureza processual. Contudo, o recurso não
enfrentou de forma específica e direta o fundamento do acórdão recorrido relacionado
à Teoria dos Atos Processuais Isolados e ao Princípio Tempus Regit Actum.
O recorrente limitou-se, em verdade, a sustentar a aplicação imediata da
norma processual, sem rebater a tese de que o ato processual de recolhimento do preparo
recursal já estava consumado antes da vigência da nova lei. Além disso, o recurso não
apresentou argumentos suficientes para infirmar a conclusão do acórdão de que, mesmo
sob a ótica da nova legislação, não haveria comprovação de hipossuficiência financeira
que justificasse a aplicação do
-B.
art. 23
Desse modo, incide ao caso a Súmula n. 283 do STF que dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.290.902/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
18/12/2023,
20/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno a fim de conhecer do
agravo para CONHECER EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

É o voto.

Documento eletrônico VDA54764415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: aacd2f7a-9d78-4a09-abc3-671e812774bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.583.660 / SP
Número Registro: 2024/0063415-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10537873520188260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: NABUCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
Documento eletrônico VDA55147318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: a2988c25-0597-4836-8d88-c26669fae50a

INTERES.
: NABUCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: a2988c25-0597-4836-8d88-c26669fae50a